Tribunal: TJES
Processo: 5000492-92.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-92.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LOPES DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000492-92.2023.8.08.0068

ORIGEM
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RECORRIDO
: PEDRO LOPES DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
PEDRO LOPES DE FREITAS
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, alegando, em síntese, que possuía pendência financeira junto a ré, tendo realizado acordo e efetivado a quitação em setembro de 2023, contudo, narra o autor, que mesmo após a quitação, o seu nome permaneceu negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que seu nome seja retirados dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, bem como apontando o uso de premissa equivocada no julgamento do mérito, uma vez que restou demonstrada que a negativação é oriunda do débito quitado. Neste sentido, requer a procedência dos pleitos contidos na inicial.

4. O requerido, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu em comprovar o efetivo dano, na medida em que o comprovante de negativação não possui elementos necessários. Neste sentido, imperioso destacar que, em que pese o número referente ao contrato de financiamento ser compatível com o número existente na negativação, não há elementos capazes de demonstrar que a inscrição fora realizada em desfavor do Recorrente, ou ainda, que tenha persistido para além da data de quitação do acordo, motivo pelo qual não é possível atestar a verossimilhança das alegações contidas na inicial.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)